Tribunal: TJES
Processo: 0000634-67.2019.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000634-67.2019.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDA PEREIRA TONON

APELADO: BRUNO CUNHA FERREIRA e outros (3)

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO FATAL EM FAIXA DE PEDESTRES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de atropelamento fatal. A autora alegou que a vítima, seu genitor, foi atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres, imputando a culpa ao condutor do caminhão. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima, que atravessou fora da faixa e com elevado índice de alcoolemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o atropelamento ocorrido foi causado por culpa exclusiva da vítima ou se houve negligência do condutor do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das provas, incluindo o Boletim de Ocorrência e o Laudo Cadavérico, confirma que a vítima atravessou fora da faixa de pedestres, em zona de ponto cego do caminhão, e sob influência de álcool. O condutor reduziu a velocidade para a travessia de outros pedestres, não havendo tempo para evitar o atropelamento da vítima que adentrou subitamente a via.

4. Configurada a culpa exclusiva da vítima, inexiste o dever de indenizar, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

"Havendo culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito, não há dever de indenização por parte do condutor do veículo"

________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 69, inc. III, alínea "a".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDA PEREIRA TONON
contra a sentença (Id n. 10235873) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Ibiraçu/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito movida em face de
BRUNO CUNHA FERREIRA, TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
JM TRANSPORTADORA EIRELLI EPP.

Em suas razões recursais,
APARECIDA PEREIRA TONON
aduz, em síntese, que:
(i)
há provas suficientes nos autos para demonstrar a culpa exclusiva do condutor do caminhão;
(ii)
o vídeo anexado ao autos comprova que ainda havia pedestres realizando a travessia quando o condutor retomou a marcha do veículo, infringindo o artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que obriga o motorista a aguardar que todos os pedestres concluam a travessia antes de continuar o movimento;
(iii)
a vítima estava corretamente posicionada sobre a faixa de pedestres no momento do impacto;
(iv)
o comportamento do condutor, ao apenas reduzir a velocidade e não parar completamente o veículo, foi negligente e em desacordo com as normas de trânsito;
(v)
o condutor não observou os pedestres que ainda estavam na faixa, o que é corroborado pelo depoimento de uma testemunha que afirma que o caminhão não teve visibilidade suficiente da vítima;
(vi)
o fato de a vítima ter corrido para atravessar a via não exime o condutor de sua responsabilidade, pois deveria ter parado completamente antes da faixa e aguardado a conclusão da travessia.

Diante de tais argumentos, a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente, de modo a reconhecer a culpa exclusiva dos apelados, com consequente condenação ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, além da pensão vitalícia, conforme pleiteado na inicial. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente, com a responsabilização solidária dos réus.

Contrarrazões apresentadas por
BRUNO CUNHA FERREIRA, TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA – ME E JM TRANSPORTADORA EIRELI EPP
no Id n. 10235880, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.
Contrarrazões apresentadas por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
no Id n. 10235985, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
APARECIDA PEREIRA TONON
contra a sentença (Id n. 10235873) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Ibiraçu/ES, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito movida em face de
BRUNO CUNHA FERREIRA, TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
JM TRANSPORTADORA EIRELLI EPP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise.

Na origem,
APARECIDA PEREIRA TONON
ajuizou a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito em face de
BRUNO CUNHA FERREIRA, TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
JM TRANSPORTADORA EIRELLI EPP
, buscando indenização pelos danos materiais e morais suportados em razão do atropelamento fatal de seu pai,
Arnaldo Tonon
, ocorrido em 18/08/2018, no Km 212,9 da BR 101, no município de Ibiraçu/ES.

Alegou que o veículo, conduzido pelo primeiro réu (BRUNO CUNHA FERREIRA), atropelou a vítima enquanto esta completava a travessia sobre a faixa de pedestres. Argumenta que o condutor do caminhão foi negligente e imprudente, pois não aguardou a travessia completa dos pedestres, iniciando a marcha do veículo de forma prematura, o que resultou na colisão com o genitor da autora, conforme vídeos e demais provas apresentadas.

Em sede de contestação (fls. 133/140), o 4º Requerido, Mapfre, refutou a tese autoral com a seguinte versão: i) sinistro ocorreu em razão de fato exclusivo da própria vítima, que se atirou no veículo dos requeridos; ii) a inexistência de direito ao pensionamento, pois a autora nunca dependeu da vítima; e iii) a responsabilidade da seguradora é limitada a cobertura do seguro. Calcada em tal versão, rechaça a tese inaugural.

Os demais requeridos (Sr. Bruno Cunha, Transcamilo e JM Transportadora) apresentaram sua contestação às fls. 166/189, alegando que a vítima realizou a travessia fora da faixa de pedestres, em zona de ponto cego do caminhão, correndo de encontro ao veículo dos requeridos, causando a própria morte. Menciona, ainda, que nas diligências realizadas pela autoridade policial, é possível verificar que a vítima possuía alto índice de alcoolemia no sangue.

Como comprovação de seu alegado, trouxeram aos autos Laudo Pericial (fls. 259/269) e Cadavérico (fls. 257/258), bem como Relatório de Investigação Policial (fls. 270/272), cuja tese conclusiva foi de culpa exclusiva do falecido pelo fato ocorrido.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que a vítima teve culpa exclusiva pelo acidente, pois, de acordo com o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial, atravessou fora da faixa de pedestres e em zona de ponto cego do caminhão, além de estar sob a influência de álcool, conforme Laudo Cadavérico que atestou elevado índice de alcoolemia no sangue (11,2 dg/L).

Destaco o teor da sentença recorrida:

Cuidam os autos, originariamente, de "ação de reparação de dano material e moral decorrente de acidente de trânsito". Afirma a autora que seu genitor foi atropelado fatalmente pelo caminhão dos requeridos, que era conduzido pelo 1º requerido, e atribui a este a responsabilidade civil pelo ocorrido.

Primeiramente, insta salientar que o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, aos estabelecer a possibilidade de julgamento antecipado da lide assim dispõe:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando:
I –
não houver necessidade de produção de outras provas; [...].

Examinados os autos, constata-se que a causa já se encontra madura para seu julgamento, haja vista que as provas carreadas aos autos são suficientes para o convencimento deste Juízo, não havendo necessidade de produção de outras provas, fato este que autoriza, nos termos do que dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide

Antes, porém, deve ser analisado as preliminares invocadas em sede de contestação (fls. 166/189).

1. DAS PRELIMINARES:

1.1. DA ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL:

Quando se fala em inépcia da inicial, cumpre-me asseverar que para que esta ocorra é necessário que a exordial seja defeituosa, isto é, conter, no dizer de Calmon de
Passos defeito “relevante, ou seja, capaz de obstar o fim específico a que o ato se propõe, ou de dificultar ou impedir o alcance dos fins de justiça a que o próprio processo, como fenômeno global, se lança” (Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. III, nº 166, p. 243).

Sabido é que a inépcia diz respeito ao libelo, ou seja, na lição de Moacyr Amaral Santos “libelo inepto será aquele em que as premissas são falsas, ou, não o sendo, delas não se chega à conclusão consistente do pedido” ("Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", Max Limonad, l973, 2º v., p. 113).

In casu,
nenhuma das hipóteses não verifico na petição atacada pela contestação dos requeridos, nenhuma das hipóteses para inépcia.

Em breves termos, aduz os requeridos pois a petição é inepta pois não demonstrado a extensão da alegada indenização material.

Porém, é importante ressaltar, que a presente demanda possui o suplemento probatório como essencial para sua resolução (que demonstram a suposta dependência financeira da autora), de modo que, se não comprovados os fatos que respaldam o pleito supracitado, a improcedência do pedido é a medida correta a ser seguida, por possuir este Magistrado, o dever imposto pelo legislador, nos termos do art. 488, do Código de Processo Civil.

Com base nesse preciso tracejamento, concluo pela inexistência de defeitos, sobretudo porque a peça inaugural foi tão suficientemente clara que permitiu ao requerido a adequada defesa, de forma que se mostrou cognoscível, atendendo, assim,
o seu mister.

Afasto, assim, por ora, a preliminar de inépcia da inicial.

1.2. DA ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA:

De plano, verifico que a questão suscitada em sede de preliminar se confunde com o mérito da lide. Por tal razão, deve a presente tese ser apreciada com o mesmo.
Logo, rejeito a presente.

Ausente outras preliminares ou prejudiciais a serem analisadas e nulidades a serem suprimidas, passo ao
mérito
da situação conflitada.

2. DO MÉRITO:

A priori,
a ocorrência do acidente de trânsito é incontroversa, restando apenas delimitar a culpa, e consequentemente a responsabilidade civil, pelo ocorrido.

Os documentos juntados pelas partes são claros, e podem atestar a dinâmica do acidente.

Diante desses fatos, analisando-os à luz da legislação pátria, consubstanciados pelos documentos carreados aos autos, passo, por conseguinte, ao exame paulatino e pontual dos elementos probatórios e, concomitantemente, dos itens de insurgência.

Com efeito, para apuração inicial do acidente em si, destaco o documento de fls. 41/56, consistente no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, juntado pela autora. Na referida documentação, o nobre Policial Rodoviária Federal responsável pela lavratura do Boletim, a saber: Tiago Amorim, assim relata:

[...] “Constatou-se que o veículo trafegava sentido decrescente, reduziu a velocidade para que um casal, que estava sobre a faixa de pedestre, cruzasse a via. Após a travessia do casal, o veículo arrancou,
momento em que o pedestre, que estava no acostamento, próximo a faixa de pedestre, correu ao lado do veículo
(que já estava em movimento) e se postou imediatamente na frente dele. O motorista não viu o pedestre, provavelmente devido ao “ponto cego", e acabou atropelando-o.”(Destacou-se)

Além de tal documentação, também destaco o Laudo Pericial do Departamento de Criminalística da Polícia Civil, lavrado pelo nobre perito criminal, a saber: Dr. Vinicius Coradini Pasolini, cuja conclusão se extrai:

[...] “Em face dos vestígios analisados e da dinâmica proposta, o Perito signatário conclui tratar-se de acidente de trânsito na modalidade atropelamento, que teve como causa imediata a entrada inopinada do pedestre na frente de UT-01”[...].

Imperioso ressaltar, que no Laudo Pericial apresentado, o ilustre perito afirma que o veículo dos requeridos trafegava abaixo do limite da pista, em pico crescente (ou seja, retomada de velocidade após redução), ao passo que a vítima atravessou próximo ao caminhão, não sendo possível avistá-lo da cabine do veículo, dado a proximidade.

Extrai-se, ainda, do Laudo Cadavérico (fls.257/258), lavrado pelo nobre médico legista, a saber: Dr Marcos Vinicius Pinto Ventorin, que a vítima apresentou resultado positivo para altos índices de álcool etílico no sangue, sendo 11,2 dg/L (onze ponto dois decigramas por litro).

Sendo assim, analisando a prova colhida nos autos, oral e documental, verifica-se que a prova produzida evidenciou que a vítima teve culpa no acidente, não havendo como atribuir ao réu a culpa pelo atropelamento.

Ora, pelas imagens e vídeo de monitoramento do local do acidente, percebe-se que o veículo do requerido reduziu drasticamente a velocidade para que pedestres atravessassem a faixa de rolamento, retomando a velocidade após a travessia completa, minuto que a vítima surgiu transversalmente, correndo, e se prostrou na frente do caminhão.

Por oportuno, contribui-se negativamente contra a narrativa autoral o fato de que, no dia do acidente, no momento da travessia, a vítima constava com alto índice de alcoolemia no sangue, o que, segundo o Conselho Nacional de Trânsito, já é o suficiente para alterar a capacidade psicomotora do indivíduo (Resolução 432/2013).

Nesse sentido, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, “para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições: [...] para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista: onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes; onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos” (art. 69, inciso II, alíneas “a” e “b”).

Outro ponto que se releva notar, que a vítima iniciou a travessia fora da faixa, assim deveria se certificar, antes de adentrar a pista, se poderia fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos (art. 69, inciso III, alínea “a” do CTB).

A esse respeito, confira-se a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO POR VEÍCULO COLETIVO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. TRAVESSIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRES. USO DE CELULAR E FONES DE OUVIDO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE ATENÇÃO. CONDUTA REGULAR DO MOTORISTA. COLISÃO REPENTINA. INEXISTÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA REAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PNEUS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1) Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil da apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, é de natureza objetiva, aplicando-se ainda as normas do CDC, haja vista que a vítima é consumidora por equiparação (bystander), nos termos do art. 17, o que atrai a incidência dos arts. 14 e 22. 2) Com efeito, afigura-se necessária a prova da ação, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito ou força maior.
3) Os depoimentos colhidos e o laudo pericial evidenciaram a culpa exclusiva da vítima pelo atropelamento fatal,
uma vez que o movimento inadvertido e repentino, ao atravessar a pista correndo com fones de ouvido e utilizando celular, distante da faixa de pedestre em via de grande fluxo de veículos (em frente à rodoviária de Vitória), no limiar de uma curva, impossibilitou reação imediata do motorista, que nem sequer teve tempo de iniciar o processo de frenagem. 4) Além de trafegar regularmente dentro do limite de velocidade previsto para a via, o motorista, que contava 30 anos na data fatídica, passou no teste de alcoolemia, demonstrando, assim, que a falta do dever de cuidado não lhe pode ser atribuída.
5) Ao revés, constata-se que a conduta temerária partiu da própria adolescente, que inobservou o dever de atenção ao cruzar a pista (art. 69 do CTB), fora da faixa de pedestres, em via perigosa,
durante uso de aparelho celular,
deixando de verificar as condições do trânsito.
6) Nem mesmo o estado de conservação dos pneus pode ser pinçado em desfavor da empresa viária, porquanto o veículo iniciou a frenagem após a colisão com a vítima, sendo atestado que as marcas deixadas na pista revelam a atuação esperada no processo de frenagem, de modo que não se poderia afirmar que “pneus carecas” teriam contribuído para o acidente. 7) Recurso provido. (TJES; Apelação Cível 0038576-35.2016.8.08.0024; Relator (a): Délio José Rocha Sobrinho; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data de Registro: 08/04/2024) (Destacou-se).

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA – TRAVESSIA DA VIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRES – ADENTRAMENTO ABRUPTO DA PISTA DE ROLAMENTO SAINDO DE TRÁS DE UMA ÁRVORE LOCALIZADA NA CALÇADA – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PREVISTAS NO CTB – CONDUTA QUE IMPOSSIBILITOU QUALQUER TENTATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE IMPEDIR O ACIDENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese se tratar de empresa privada, a proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito oferece transporte coletivo de pessoas, serviço essencialmente público, por isso, ao responder pelos danos causados por seus agentes, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, §6º da Constituição Federal. Aliás, o c. STJ entende que a vítima de atropelamento causado por ônibus coletivo é consumidora por equiparação, sendo aplicável o CDC a tais hipóteses. 2. [...].
3. No que concerne à dinâmica do acidente, é irretocável a conclusão do magistrado primevo, no sentido de que “do arcabouço fático-probatório, notadamente da filmagem (fl. 74), é possível extrair que o acidente ocorreu porque a vítima, tentando a travessia fora da faixa de pedestres, subitamente adentrou a via. Restou demonstrado, ainda, que não foi realizada qualquer manobra brusca pelo condutor do veículo, que trafegou de forma linear e na mesma pista por toda a extensão da avenida, não havendo que se falar, portanto, que tenha ultrapassado os limites da pista de rolamento”
.
4. A filmagem acostada aos autos com imagens de dentro e fora do veículo, sob diversos ângulos, se encontra em consonância com o depoimento colhido da testemunha no momento da lavratura do Boletim de Ocorrência,
já que esta indicou o detalhe de que a vítima se encontrava atrás de uma árvore antes de adentrar abruptamente a via. 5. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele” (art. 69, caput), sendo que, in casu, o vídeo acostado também revela a existência de passagem sinalizada para pedestres próxima ao local onde ocorreu o sinistro. 6. Ao contrário do aduzido pelos apelantes, o condutor do ônibus não estava utilizando o celular no momento do acidente e dirigia com atenção e cuidado, de modo que a única causa para o acidente que vitimou o pai dos apelantes foi a conduta dele mesmo que, ignorando que o ônibus estava a uma distância mínima e saindo de trás de uma árvore localizada na calçada, invadiu a pista subitamente, impossibilitando, como observado pelo douto juízo de primeiro grau, qualquer tentativa do condutor de impedir o acidente. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível 0021310-35.2016.8.08.0024; Relator (a): Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data de Registro: 12/04/2023) (Destacou-se).

Além disso, não se pode inferir que o motorista do caminhão tenha incorrido em negligência, imprudência ou imperícia, quanto mais que o acidente seria evitável, seja porque a vítima atravessou a pista subitamente, seja porque o veículo era de grande porte, não se vislumbrando, de fato, que o seu motorista tenha tido tempo e espaço suficiente para realizar a parada e evitar o atropelamento.

Para se caracterizar ilícito, é necessário que haja uma ação ou omissão voluntária, que viole norma jurídica protetora de interesses alheios ou de um direito subjetivo individual, e que o infrator tenha conhecimento da ilicitude de seu ato, agindo com dolo, se intencionalmente procura lesar outrem, ou culpa, se consciente dos prejuízos que advém de seu ato, assume o risco de provocar evento danoso.

Desta forma, o ato ilícito qualifica-se pela culpa. Não havendo culpa, não haverá, em regra, qualquer responsabilidade.

Em conclusão, verificando o contexto fático probatório, ausente os institutos da “culpa”, “dano” e “nexo causal”, que ensejam o dever de indenizar. Deste modo, improcedente é a ação.

3. DISPOSITIVO:

Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, e via de consequência dou por
EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, entretanto, suspendo sua exigibilidade, eis que defiro o pedido de gratuidade judiciária, face as declarações de hipossuficiência financeira de fls. 32/39 (art. 98, caput e §3º, do CPC).

Em suas razões recursais,
APARECIDA PEREIRA TONON
aduz, em síntese, que:
(i)
há provas suficientes nos autos para demonstrar a culpa exclusiva do condutor do caminhão;
(ii)
o vídeo anexado ao autos comprova que ainda havia pedestres realizando a travessia quando o condutor retomou a marcha do veículo, infringindo o artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que obriga o motorista a aguardar que todos os pedestres concluam a travessia antes de continuar o movimento;
(iii)
a vítima estava corretamente posicionada sobre a faixa de pedestres no momento do impacto;
(iv)
o comportamento do condutor, ao apenas reduzir a velocidade e não parar completamente o veículo, foi negligente e em desacordo com as normas de trânsito;
(v)
o condutor não observou os pedestres que ainda estavam na faixa, o que é corroborado pelo depoimento de uma testemunha que afirma que o caminhão não teve visibilidade suficiente da vítima;
(vi)
o fato de a vítima ter corrido para atravessar a via não exime o condutor de sua responsabilidade, pois deveria ter parado completamente antes da faixa e aguardado a conclusão da travessia.

Diante de tais argumentos, a apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente, de modo a reconhecer a culpa exclusiva dos apelados, com consequente condenação ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, além da pensão vitalícia, conforme pleiteado na inicial. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa concorrente, com a responsabilização solidária dos réus.

Contrarrazões apresentadas por
BRUNO CUNHA FERREIRA, TRANSCAMILO TRANSPORTES LTDA – ME E JM TRANSPORTADORA EIRELI EPP
no Id n. 10235880, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.
Contrarrazões apresentadas por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
no Id n. 10235985, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

A principal controvérsia reside na apuração da culpa pelo acidente: se o condutor do caminhão foi negligente ao não aguardar a travessia dos pedestres ou se, como reconhecido na sentença, o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que atravessou a via de forma imprudente.

No presente caso, a análise conjunta das provas documentais e periciais, como o
Boletim de Ocorrência
, o
Laudo Pericial
e o
Laudo Cadavérico
, revela que o condutor do caminhão agiu em conformidade com as normas de trânsito. O veículo
reduziu a velocidade
para permitir a travessia de outros pedestres, retomando o movimento apenas quando estes já haviam concluído a travessia. A vítima, por sua vez,
adentrou a via de forma inesperada
, correndo e posicionando-se diretamente em frente ao caminhão, em uma área de
ponto cego
do motorista.

Ademais, o fato de a vítima estar com
11,2 dg/L de álcool no sangue
(Laudo Cadavérico) reforça a tese de que sua capacidade de percepção e reação estava comprometida, o que certamente contribuiu para a ocorrência do sinistro.

Portanto, resta evidente a
culpa exclusiva da vítima
, que, ao atravessar fora da faixa de pedestres e sem observar as condições de segurança, deu causa ao acidente. Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu
art. 69
, impõe ao pedestre o dever de cautela ao atravessar a via, especialmente fora da faixa de pedestres.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em dever de indenizar por parte do condutor do veículo.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA –
TRAVESSIA DA VIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRES – ADENTRAMENTO ABRUPTO DA PISTA DE ROLAMENTO SAINDO DE TRÁS DE UMA ÁRVORE LOCALIZADA NA CALÇADA
– AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DAS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA PREVISTAS NO CTB – CONDUTA QUE IMPOSSIBILITOU QUALQUER TENTATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE IMPEDIR O ACIDENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese se tratar de empresa privada, a proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito oferece transporte coletivo de pessoas, serviço essencialmente público, por isso, ao responder pelos danos causados por seus agentes, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, §6º da Constituição Federal. Aliás, o c. STJ entende que a vítima de atropelamento causado por ônibus coletivo é consumidora por equiparação, sendo aplicável o CDC a tais hipóteses. 2. Ocorre que, a inversão do ônus da prova contida no artigo 14, §3º do CDC impõe justamente que cabe ao fornecedor de serviços provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo que somente assim não será responsabilizado, pois tais causas excluem o nexo causal. Assim, não há que se falar em error in judicando na sentença primeva que, além de não rechaçar a aplicação da previsão legal invocada pelos apelantes, ao concluir que houve a comprovação da culpa exclusiva da vítima, afastou a responsabilidade civil, eis que aplicou corretamente a sistemática prevista em lei sobre o ônus probatório. 3. No que concerne à dinâmica do acidente, é irretocável a conclusão do magistrado primevo, no sentido de que “do arcabouço fático-probatório, notadamente da filmagem (fl. 74), é possível extrair que o acidente ocorreu porque a vítima, tentando a travessia fora da faixa de pedestres, subitamente adentrou a via. Restou demonstrado, ainda, que não foi realizada qualquer manobra brusca pelo condutor do veículo, que trafegou de forma linear e na mesma pista por toda a extensão da avenida, não havendo que se falar, portanto, que tenha ultrapassado os limites da pista de rolamento”. 4. A filmagem acostada aos autos com imagens de dentro e fora do veículo, sob diversos ângulos, se encontra em consonância com o depoimento colhido da testemunha no momento da lavratura do Boletim de Ocorrência, já que esta indicou o detalhe de que a vítima se encontrava atrás de uma árvore antes de adentrar abruptamente a via. 5. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele” (art. 69, caput), sendo que, in casu, o vídeo acostado também revela a existência de passagem sinalizada para pedestres próxima ao local onde ocorreu o sinistro.
6. Ao contrário do aduzido pelos apelantes, o condutor do ônibus não estava utilizando o celular no momento do acidente e dirigia com atenção e cuidado, de modo que a única causa para o acidente que vitimou o pai dos apelantes foi a conduta dele mesmo que, ignorando que o ônibus estava a uma distância mínima e saindo de trás de uma árvore localizada na calçada, invadiu a pista subitamente, impossibilitando, como observado pelo douto juízo de primeiro grau, qualquer tentativa do condutor de impedir o acidente.
7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível 0021310-35.2016.8.08.0024; Relator (a): Fernando Estevam Bravin Ruy; Câmaras Cíveis Reunidas; Data de Registro: 12/04/2023.)

Assim, considerando a comprovação da culpa exclusiva da vítima, entendo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
APARECIDA PEREIRA TONON
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, nos termos do §11 do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora, ora apelante, aos patronos da parte adversa para o importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a gratuidade de justiça já deferida pelo juízo de origem, nos moldes do §3º do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar